Tribunal: TJMT
Processo: 0013752-95.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0013752-95.2017.8.11.0055 – CLASSE 198 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA
Apelante : MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A
Apelados : ERNANDE PEREIRA COSTA E IVANILDE FERNANDES FERREIRA
Número do Protocolo : 0013752-95.2017.8.11.0055
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro à apelante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator